Tribunal: TJDFT
Processo: 0022387-20.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0022387-20.2012.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: LESSIMEIRE PEREIRA CURADO, SILVIA ABADIA DE BRITO ALEXANDRE, CARLOS ALBERTO PEREIRA DE BRITO, LUIZ CARLOS PEREIRA DE BRITO, PAULO SERGIO PEREIRA DE BRITO, LUCIMEIRY PEREIRA CURADO, LUCIRENE PEREIRA DE BRITO, JANAINA PEREIRA CURADO COELHO, JUNIO CESAR PEREIRA CURADO, MARCOS ANDRE PEREIRA CURADO, JOSE PEREIRA DE BRITO, VITOR PEREIRA JORGE, GEOVANI PEREIRA DE BRITO, JUDITE PEREIRA XAVIER, ANTONIA PEREIRA DE FRANCA, ADEMILSON GOMES MARIANO, CRISTINA PEREIRA DO PRADO, EDSON PEREIRA DO PRADO, TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES XAVIER, DENISE PEREIRA DIAS, GILMAR PEREIRA DO PRADO, CRISTIANE PEREIRA DO PRADO, JEFERSON SILVA PEREIRA, FERNANDO E SILVA DO PRADO, IVANI PEREIRA DO PRADO BORGES, JURACI RODRIGUES XAVIER, THALIA CRISTINA PEREIRA DO PRADO, RENATO PEREIRA DUARTE, ROBERTO PEREIRA DUARTE, JACKSON PEREIRA DUARTE, ROBSON PEREIRA DUARTE, MARIA JOSE DO NASCIMENTO GONCALVES, EMERSON PEREIRA DUARTE, DANIEL PERSEGUINI DE BRITO, ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, DIACUI DE OLIVEIRA PERSEGHINI, CINTIA BRITO DA SILVA, SERGIO LUIZ PEREIRA BRITO, LIDIANE PEREIRA BRITO, IRACI PEREIRA CURADO, DEISIELE MACIEL, DAIANE MACIEL, V. P. J., JACI RODRIGUES XAVIER, ESPÓLIO DE FRANCISCO GOMES XAVIER, ESPÓLIO DE RITA PEREIRA DE BRITO, ESPÓLIO DE MARIA DAS DORES BRITO REPRESENTANTE LEGAL: LESSIMEIRE PEREIRA CURADO, FRANCISCA PEREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial (ID 41144382), tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 1.074 do STJ (REsp 1.896.526/DF). Sustenta, em síntese, que o entendimento sufragado pela Corte Superior no citado paradigma, e não observado pela turma julgadora, é o de que apenas a quitação do ITCMD está dispensada para fins de conclusão do arrolamento sumário, sendo exigível os demais tributos incidentes sobre os bens do espólio. Contrarrazões ID 43001130. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 41144382 e passo à análise dos apelos constitucionais. Trata-se de recursos especial e extraordinário manejados contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim concluiu (ID 19952858): AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JUÍZADO FAZENDÁRIO. NÃO APONTAMENTO DA URGÊNCIA. HIPOTESE NÃO ALBERGADA PELO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. I – O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais as hipóteses cabem o PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. ARTIGOS 1.012 E 1.013 DO CPC. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ARTIGOS 659 A 663 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. LAVRATURA DO FORMAL E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 7. Desse modo, no arrolamento sumário, como é o caso dos autos, deverá o julgador exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, a fim de possibilitar a expedição dos respectivos títulos de transferência de domínio após o trânsito em julgado, independentemente do pagamento do imposto de transmissão. 8. O CPC de 1973 exigia a prova do pagamento de todos os tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas como condição para homologação da partilha, aí incluído o ITCMD, assim como para a ultimação do processo e expedição dos respectivos formais de partilha e alvarás. No entanto, o CPC de 2015 desvinculou o encerramento do arrolamento sumário à quitação dos tributos gerados pela transmissão propriamente dita, possibilitando a expedição dos respectivos formais de partilha logo após o trânsito em julgado da sentença homologatória, cabendo à Fazenda Pública, posteriormente, proceder ao lançamento e à cobrança do ITCMD pela via administrativa. 9. Recurso conhecido e desprovido. O Superior Tribunal de Justiça, quando do exame do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), sob o rito dos recursos repetitivos, exarou o seguinte acórdão: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III – O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022). (g.n). Considerando a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para o exame do recurso especial à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC), bem como do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031